Tribunal: STF
Processo: ADI 295
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-22
Data de publicação: 1990-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA - PERTINÊNCIA - Na dicção da ilustrada maioria, cabível é a ação direta de inconstitucionalidade contra medida provisória. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - A concessão de liminar pressupõe a relevância do pedido e o risco de manter-se com plena eficácia o preceito de lei atacado. Isso não ocorre relativamente a ato normativo por meio do qual se veda, em certas matérias, a concessão de medida acauteladora pelo Judiciário, impondo-se o julgamento definitivo da lide.